Tribunal: TJES
Processo: 0012104-22.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012104-22.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THASSIANO PAULO LUCINDO BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA.

RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MOLIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1. A materialidade do crime restou demonstrada a partir do laudo de lesões corporais, da mesma forma, a autoria é incontestável, dado os relatos da vítima e do acusado.

2. Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

3. N
ão se vislumbra a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do delito, uma vez que restou demonstrado que ele agiu com a intenção de lesionar a vítima em virtude de esta ter ficado com o seu aparelho celular e ter se recusado a devolver, não havendo elementos que evidenciem que o réu teria agido de maneira imprudente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
T
HASSIANO PAULO LUCINDO BARCELLOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição, na forma do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova suficiente para condenação
. Subsidiariamente, aduz que deve haver desclassificação para a modalidade culposa, ante a ausência de dolo do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, desclassificação para modalidade culposa com a consequente redução da pena.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
T
HASSIANO PAULO LUCINDO BARCELLOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição, haja vista ausência de prova, de acordo com o art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, aduz que deve haver desclassificação para a modalidade culposa, ante a ausência de dolo do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado e, subsidiariamente, desclassificação para modalidade culposa.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §9°, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, narrando que:

[...] Relatam os autos que, na data supramencionada, o casal se encontrava na residência da vítima, sendo que por conta de uma discussão, o denunciado decidiu ir embora, contudo, passados aproximadamente 20 minutos, denunciado voltou e passou a interfonar para o apartamento da vítima, pedindo que a mesma lhe devolvesse o aparelho celular dele que, segundo ele, havia ficado no local.

Infere-se que, ao atendê-lo, a vítima pediu que ele voltasse mais tarde, pois iria procurar pelo aparelho e, em seguida, desligou o interfone, pois iria trocar de roupa, já que havia acabado de sair do banho. Ocorre que, o denunciado ficou insistindo e interfonou mais uma vez e, ao ser atendido, disse à vítima que iria acionar a polícia, afirmando que a mesma tinha roubado o aparelho celular dele.

Ato contínuo, o denunciado passou a arremessar pequenas pedras contra o apartamento da vítima, ocasião em que a mesma ligou para o CIODES, a fim de informar aquela situação, contudo, logo após, a vítima se deparou com o denunciado pendurado na sacada do apartamento, pedindo que lhe devolvesse o celular, sendo que a vítima, ao se aproximar, acabou sendo agredida com um soco no rosto, atingindo o lado direito, lesionando-a, momento em que o denunciado conseguiu adentrar no imóvel e pegar o aparelho celular.

Nesse ínterim, a vítima trancou a porta do apartamento e disse ao denunciado que o mesmo deveria sair pelo mesmo lugar que entrou, momento em que o denunciado desferiu um empurrão contra a vítima, fazendo com que a mesma caísse contra uma poltrona, lesionando-a no braço e na mão, ocasião em que o denunciado conseguiu abrir a porta e deixar o apartamento. [...]

Conforme consta do depoimento da vítima e do acusado, ambos, em juízo e em sede policial, relataram que o acusado, ao tentar buscar o celular que estava com a vítima
, tentou invadir a residência desta pela sacada, sendo que a ofendida, por sua vez, passou a empurrar o denunciado da referida sacada,
o qual, logo em seguida, desferiu-lhe um soco no rosto.

Posteriormente, após conseguir adentrar na residência da vítima e recuperar seu aparelho celular, o acusado se deparou com a vítima tentando impedir sua saída, trancando a porta e segurando as chaves em suas mãos.

Devido a isso, em seguida, o réu , ao tentar recuperar as chaves, empurrou a ofendida ocasionando a lesão no dorso da mão dela.

Após regular instrução probatória, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelo crime previsto no art. 129, §9°, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006.

Com efeito, verifica-se que a materialidade do crime restou demonstrada a partir do laudo de lesões corporais pericial que atestou a presença de 5 equimoses avermelhadas com cerca de 1-2cm na região malar, além de equimose arroxeada com cerca de 2cm no dorso da mão direita.

Da mesma forma, a autoria é incontestável, dado os relatos da vítima e do acusado.

O acusado, em sede policial, confirmou, em partes, as acusações que lhe são feitas.
In verbis
:

Thassiano Paulo Lucindo Barcelos, apelante:

[...] Que os fatos narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros; que no dia dos fatos o interrogando estava na residência da vítima e após uma discussão entre o casal, resolveu ir embora do local; que porém, após alguns minutos voltou ao apartamento da vítima para pedir que esta lhe entregasse o aparelho celular de propriedade do interrogado esquecido no imóvel; que o interrogado interfonou insistentemente e a vítima atendeu dizendo que iria devolver o celular apenas “quando quisesse devolver”; que o interrogado então arremessou algumas pedrinhas de jardim na sacada do imóvel, ocasião em que a vítima apareceu e disse que não iria devolver o celular; que o interrogado então subiu na sacada do imóvel da vítima e quando estava segurando na grade, pendurado, a vítima apareceu e lhe empurrou, momento em que o interrogado esticou a mão para tentar se segurar e acertou o rosto da vítima com a mão aberta; que não desferiu socos no rosto da vítima; que atingiu o rosto da vítima coma mão aberta quando tentava se segurar na grade que estava perto da vítima; que interrogado conseguiu entrar na residência e pegar o celular ; que ao entrar na residência da vítima, o interrogado conseguiu pegar o celular e a vítima disse ao interrogado que este deveria sair pelo mesmo lugar que entrou; o interrogado e a vítima discutiram e tentaram cada qual segurar a chave da casa, que o interrogado puxava a chave de um lado para tentar sair e a vítima puxava a chave para não deixar que o interrogado a pegasse; que neste momento a vítima caiu sobre o sofá; que a vítima levantou e foi para cima do interrogado para impedir que o interrogado saísse pela porta da casa e o interrogado então segurou a vítima pelos braços e a colocou no sofá [...]

A vítima, em juízo, confirmou a narrativa contida na denúncia de forma firme, detalhada e contundente, afirmando que, no dia dos fatos, o réu ao invadir sua residência desferiu um soco em sua face e posteriormente lhe empurrou no sofá, estando a ofendida grávida do apelante.

Além disso, destaco que as lesões que a vítima afirma ter sofrido condizem com àquelas descritas no laudo de lesão corporal dos autos digitalizados, no qual atestou a existência de equimose na região malar e no dorso da mão da ofendida.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A despeito dos argumentos do apelante, não vislumbro a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do delito, uma vez que restou demonstrado que ele agiu com a intenção de lesionar a vítima em virtude de esta ter ficado com o seu aparelho celular e ter se recusado a devolver, não havendo elementos que evidenciem que o réu teria agido de maneira imprudente.

Nesse contexto, as declarações da vítima devidamente acrescidas pelos demais elementos de prova são robustas no sentido de demonstrar as agressões por parte do acusado, sendo estes suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos fatos, bem como a prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, devendo ser mantido o édito condenatório.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.